Tribunal: TJDFT
Processo: 0712929-65.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712929-65.2022.8.07.0007 RECORRENTE: A. J. I. F. REPRESENTANTE LEGAL: LAIRA DOS SANTOS INACIO RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. CONSUMIDORA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEUROBLASTOMA METASTÁTICO. TRATAMENTO COM BETADINUTUXIMABE (QARZIBA). ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FALECIMENTO DA AUTORA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO INTRANSMISSÍVEL AOS HERDEIROS. VEDADA A POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO FUTURO. PRINCÍPIO DA IRREPETIBILIDADE. PLEITO REMANESCENTE. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO. 1. Trata-se de Apelação e Apelação Adesiva interpostas com vistas à reforma da r. sentença que julgou procedentes os pedidos de cobertura do tratamento da Autora com o medicamento Betadinutuximabe (Qarziba) e de condenação da operadora do plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Diante do óbito da Autora após a prolação da sentença, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IX, do CPC/15, tão somente, em relação ao pleito de obrigação de fazer, relativo à cobertura do tratamento com o fármaco indicado, por se tratar de obrigação personalíssima intransmissível aos herdeiros. Precedentes do STJ, do TJDFT e de diversos tribunais pátrios. 3. Em respeito ao princípio da irrepetibilidade, não é cabível posterior pedido de ressarcimento de valores despendidos em decorrência do deferimento da antecipação de tutela para fornecer o medicamento à Autora, no curso do presente feito, pois o recebimento do fármaco se deu de boa-fé, por determinação de acórdão desta 8a Turma Cível no julgamento de Agravo de Instrumento, fundamentado em laudo médico atestando a imprescindibilidade do tratamento. Precedente do STF. 4. Persiste o interesse processual dos sucessores da Autora/Apelante, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, por se tratar de direito transmissível aos herdeiros, consoante os artigos 12, parágrafo único, e 943 do Código Civil, e em relação ao qual é cabível a sucessão processual (CPC/15, artigos 110 e 313, I, c/c § 2o, II). 5. Da análise do caso concreto, depreende-se que a negativa de cobertura do medicamento à Autora/Apelante não pode ser tida como um mero inadimplemento contratual, hipótese que, em regra, não enseja indenização por danos morais. 6. Isso porque se trata de negativa da cobertura ao tratamento de criança que, a partir dos 7 (sete) anos de idade, viu-se acometida por patologia gravíssima, capaz de lhe causar dor e sofrimento extremos, além do risco de óbito, e cujo tratamento indicado pelo médico assistente é recomendado por órgãos técnicos internacionais, consoante notas técnicas do NATJUS juntadas aos autos, uma delas elaborada para o caso específico da Autora. 7. Embora incontestável a gravidade e a agressividade da doença que assolou a Autora/Apelante, impossível garantir que o tratamento pleiteado fosse capaz de afastar o risco de óbito e restaurar a saúde dela, diante das limitações da ciência atual na busca da cura do câncer, que ainda não foi encontrada, em que pesem todos os avanços da medicina contemporânea. 8. No caso concreto, o trágico falecimento da Autora/Apelante não pode ser atribuído à recusa inicial ao fornecimento do fármaco, pois o tratamento foi realizado e coberto pelo plano de saúde, ainda que em cumprimento à decisão judicial antecipatória da tutela, proferida no presente feito. Nessas circunstâncias, apesar do sofrimento incomensurável pelo qual passou a Autora e toda a família, não é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais, fixada na r. sentença, em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 9. Apelação e recurso adesivo conhecidos e não providos. Processo extinto parcialmente, sem resolução de mérito, quanto à obrigação de fazer. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§2o e 10, do CPC, afirmando que “após a extinção do feito com relação à obrigação de fazer, a condenação apenas se refere aos danos morais, sendo que deveria ter sido arbitrado os honorários também sobre a obrigação de fazer, em decorrência do princípio da causalidade, conforme dispõe o art. 85, §10o, do CPC, já que a recorrida deu causa à presente demanda, bem como ficou demonstrada a ilegalidade da demandada em fornecer a medicação de forma administrativa”. Pontua acerca do tema 1.076 do STJ. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que se refere à apontada ofensa ao artigo 85, §§2o e 10, do CPC, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Além disso, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028